Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. IMPUNGAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTEÇA REFORMADA.
1. Rejeita-se a impugnação genérica à gratuidade de justiça formulada, uma vez que carece de elementos concretos que subsidiem dúvida razoável acerca da alteração da condição econômica do beneficiário.
2. Rejeita-se a preliminar, em contrarrazões, de ausência de extrato de negativação válido diante da ausência de correlação com as razões recursais.
3. Nos termos do Tema Repetitivo do STJ no 1.076: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
4. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Apelação conhecida e provida.